Tribunal: TJMT
Processo: 0006614-61.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006614-61.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA RECHE ZANUTTO - CPF: 571.595.051-15 (EMBARGANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), ANDREIA RECHE ZANUTTO - CPF: 571.595.051-15 (EMBARGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ANDREIA RECHE ZANUTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
–
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 188 DO STJ – TERMO INICIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, uma vez que não foi discorrido acerca do termo inicial dos juros moratórios.

2. Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.

3. Embargos de Declaração Acolhidos, omissão sanada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade em sede de Reexame Necessário Ratificou a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, referente aos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0006614-61.2013.8.11.0041 movida por
ANDREIA RECHE ZANUTO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da diferença dos valores a título de contribuição previdenciária que foram descontados sobre a totalidade de proventos da requerente, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença (Id: 119964489 – páginas 35 a 46).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Câmara incorreu em omissão, alegando que não houve menção ou análise a incidência de juros moratórios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade em sede de Reexame Necessário Ratificou a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, referente aos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0006614-61.2013.8.11.0041 movida por
ANDREIA RECHE ZANUTO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da diferença dos valores a título de contribuição previdenciária que foram descontados sobre a totalidade de proventos da requerente, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença (Id: 119964489 – páginas 35 a 46).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso, quanto à incidência de juros moratórios.

Inobstante, analisando detidamente a Decisão Colegiada atacada, se verifica que tem razão a Embargante, uma vez que em momento algum foi mencionado qual sobre os juros e sua incidência.

Pois bem.

Sabe-se que nos casos de restituição total ou parcial de tributo o termo inicial dos juros moratórios se iniciam após o trânsito em julgado.

Neste sentido, a Súmula 188 do STJ (Superior Tribunal de Justiça) é clara,
in verbis
:

SÚMULA N° 188 – STJ
:

“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”

A propósito, vejamos como esse Sodalício tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO § 4o, DO ART. 90, CPC/2015- INCABÍVEL – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS –JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA-TAXA SELIC- TERMO INICIAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO. O alegado do Estado de Mato Grosso não se alinha com as disposições do § 4o, do art. 90, do CPC/2015, pois a sentença não se baseou em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido propriamente dito.
Consoante estabelecido na Súmula no. 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo a sentença ser retificada nesse ponto
. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 00585320720138110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2022)” (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E/OU NÃO HABITUAL. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 188 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 STJ. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI 7.098/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O propósito recursal é para a adequação da correção monetária e dos juros de acordo com o entendimento do STJ, com utilização do índice IGP-DI/FGV e a e o
termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da sentença.
Tema 905 do STJ dispõe que em caso de repetição de indébito tributário, os valores devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual sobre índice diverso. Existência de previsão em legislação estadual, Lei 7.098/98 que prevê a utilização do índice ICP-DI/FGV para a correção monetária (art. 47-A) e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 47-C). Dies a quo da incidência dos juros e da correção estão previstos nas Súmulas 188 e 162 do STJ, respectivamente, ou seja, a contar do trânsito em julgado e a partir do pagamento indevido. Recurso conhecido e provido para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IGP-DI/FGV a partir do pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença. (TJ-MT 10129642120208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/09/2021)” (destaquei)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1014901-03.2019.8.11.0003 Classe CNJ: 460 Origem: Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT Recorrente (s): Estado de Mato Grosso Mato Grosso Previdência-MTPREV Recorrida (s): Ezio Pereira De Souza Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 08 de julho de 2022 E M E N T A: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DO TERMO INICIAL DOS JUROS. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA 188 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP.DI.FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 DO STJ. RECURSO PROVIDO. Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no TEMA n 905.
Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.
A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei no 7.098/98 e Súmula 166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Recurso provido. (TJ-MT 10149010320198110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/07/2022)” (destaquei)

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos
sem efeitos infringentes
, tão somente para estabelecer que
o termo inicial dos juros moratórios
, devem ser aplicados a partir do
trânsito em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023